Tribunal: TJMT
Processo: 8010368-70.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Autos no 8010368-70.2015.8.11.0018
Vistos etc.
Verifico que no presente caso, deve ser suspenso a tramitação deste Recurso Inominado até o julgamento dos Recursos Especiais (REsp) no 1.843.332, 1.842.911, 1.843.382, 1.840.812 e 1.840.531, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, qual foi cadastrado pelo Tema 1.051 com a seguinte descrição: "Interpretação do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece".
Ante o exposto, em face à liminar deferida no referido Recurso Especial repetitivo suspendo o curso deste recurso inominado até o julgamento do mencionado Recurso Especial, pelo Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator
Tema/Repetitivo
1051
Situação do Tema
Afetado
Órgão Julgador
SEGUNDA SEÇÃO
Assuntos
Questão submetida a julgamento
Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.
Anotações Nugep
Afetação na sessão eletrônica iniciada em 22/4/2020 e finalizada em 28/4/2020 (Segunda Seção).
Vide Controvérsia n. 146/STJ.
Registrou-se no acórdão de afetação que decidiu "a Segunda Seção, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), para delimitar a seguinte tese controvertida: 'definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece'. (acórdão publicado no DJe de 6/5/2020).